Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703551-35.2020.8.07.0014 RECORRENTE: L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. P. F. RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO DENVER. ROL TAXATIVO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 3. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista requer tratamento pelo método DENVER/ABA; contudo, além do tratamento não estar previsto no rol da ANS, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicam o entendimento do NATJUS no sentido de ausência de comprovação da eficácia do método, não sendo possível a intervenção judicial para obrigar o plano a custear o tratamento. 4. A Resolução no 465/2021, pelo Anexo II, estabelece a quantidade mínima de sessões de fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Em observância ao mínimo estabelecido pela ANS, o contrato estabelece com clareza o número possível de sessões anuais, sendo legítima a limitação, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 10, §4o da Lei 9.656/1998, porque, além de não ser taxativo o rol de procedimentos da ANS, é abusiva a limitação do número de sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para o tratamento de autismo infantil. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Por fim, requer a a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial (ID 30745212 – Págs. 1/6) e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 30665305 – Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, inciso IV, do CDC, e 10, §4o da Lei 9.656/1998, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Cabe esclarecer que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial foi deferido no ID 30783545 – Págs. 1/5, tendo sido determinado o retorno do custeio do tratamento pelo Bradesco, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. Registre-se também que, em razão de a parte recorrente ter noticiado o descumprimento da decisão acima (ID31700965 – Págs. 1/4), esta Presidência majorou a multa diária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme ID 31700688 - Págs. 1/3. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015